Tribunal: TJPA
Processo: 0012881-52.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O CRIMINAL ? SENTEN?A CONDENAT?RIA ? ARTIGO 304, CP ? FALSIFICA??O DE DOCUMENTOS ? PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUS?O PARA AMBOS OS APELANTES, PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO ? APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVI??O POR ATIPICIDADE DA CONDUTA ? Improced?ncia. N?o existe nos autos, qualquer elemento capaz de demonstrar acerca do alegado, de que se tratam de falsifica??es grosseiras, inaptas a ludibriar, j? que apesar de os policiais desconfiarem da adultera??o dos documentos, foi necess?ria a realiza??o de per?cia, para ent?o somente restar comprovado quando confirmado pelos peritos, atrav?s do Laudo n?. 90/2013 - fl. 453 -, onde concluiu-se que de fato tratavam-se de documentos falsificados. ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS ? Insubsist?ncia. A materialidade est? devidamente comprovada pelo Laudo n?. 90/2013 e a autoria, da mesma maneira, pelos depoimentos dos policiais civis, que efetuaram a pris?o dos apelantes, todos em ju?zo, sob o crivo do contradit?rio e ampla defesa, tornando as provas harm?nicas e coerentes entre si. DESCLASSIFICA??O PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE ? Impossibilidade. Os apelantes incidiram perfeitamente na modalidade tipificada no artigo 304, do CP ? fazer uso de qualquer dos pap?is falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 a 302; art. 297, do CP ? falsificar no todo ou em parte, documento p?blico, ou alterar documento p?blico verdadeiro. FIXA??O DA PENA BASE NO M?NIMO LEGAL ? Inocorr?ncia. Duas circunst?ncias judiciais do artigo 59, do CP, foram consideradas desfavor?veis, sendo elas a culpabilidade, pela falsifica??o ter sido em documento produzido pela secretaria de seguran?a p?blica e circunst?ncias do crime, j? que objetivavam ludibriar autoridade policial no momento de suas pris?es. COMPENSA??O DA ATENUANTE DA CONFISS?O ESPONT?NEA COM A AGRAVANTE DA REINCID?NCIA ? Proced?ncia. Equivocadamente, o magistrado sentenciante ao valor?-las, entendeu que deveria sobrepor a agravante sobre a atenuante, contudo, o tema j? foi discutido pelo Superior Tribunal de Justi?a, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do RESP 1.341.370 ? MT, tendo a Corte firmado o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, deve a atenuante da confiss?o espont?nea ser compensada com a agravante da reincid?ncia. Dessa forma, excluo o quantum de 01 ano, fixada pelo ju?zo a quo, restando a reprimenda em 03 anos e 06 meses e pagamento de 10 dias multa. READEQUA??O DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO ? Improced?ncia. Permanece o fechado, em raz?o da reincid?ncia de ambos os apelantes, consoante consta da senten?a condenat?ria. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARINALDO LOUREIRO PIRES
APELANTE: MICHEL EDER DA SILVA PACHECO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012881-52.2013.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 304, CP - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO PARA AMBOS OS APELANTES, PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - Improcedência.
Não existe nos autos, qualquer elemento capaz de demonstrar acerca do alegado, de que se tratam de falsificações grosseiras, inaptas a ludibriar, já que apesar de os policiais desconfiarem da adulteração dos documentos, foi necessária a realização de perícia, para então somente restar comprovado quando confirmado pelos peritos, através do Laudo nº. 90/2013 - fl. 453 -, onde concluiu-se que de fato tratavam-se de documentos falsificados.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Insubsistência.
A materialidade está devidamente comprovada pelo Laudo nº. 90/2013 e a autoria, da mesma maneira, pelos depoimentos dos policiais civis, que efetuaram a prisão dos apelantes, todos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando as provas harmônicas e coerentes entre si.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE - Impossibilidade.
Os apelantes incidiram perfeitamente na modalidade tipificada no artigo 304, do CP - fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 a 302; art. 297, do CP - falsificar no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Inocorrência.
Duas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, foram consideradas desfavoráveis, sendo elas a culpabilidade, pela falsificação ter sido em documento produzido pela secretaria de segurança pública e circunstâncias do crime, já que objetivavam ludibriar autoridade policial no momento de suas prisões.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - Procedência.
Equivocadamente, o magistrado sentenciante ao valorá-las, entendeu que deveria sobrepor a agravante sobre a atenuante, contudo, o tema já foi discutido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do RESP 1.341.370 - MT, tendo a Corte firmado o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, deve a atenuante da confissão espontânea ser compensada com a agravante da reincidência. Dessa forma, excluo o
quantum
de 01 ano, fixada pelo juízo
a quo,
restando a reprimenda em 03 anos e 06 meses e pagamento de 10 dias multa.
READEQUAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO - Improcedência.
Permanece o fechado, em razão da reincidência de ambos os apelantes, consoante consta da sentença condenatória.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de março de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARINALDO LOUREIRO PIRES
APELANTE: MICHEL EDER DA SILVA PACHECO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012881-52.2013.8.14.0401
R e l a t ó r i o

MARINALDO LOUREIRA PIRES E MICHEL EDER DA SILVA PACHECO, interpuseram os recursos de apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 23 de maio de 2013, uma guarnição policial, ao tomar conhecimento que Antônio Carlos Teixeira Ramos iria negociar aluguel de armamento pesado para um grupo de assaltantes, fez campana as proximidades de sua residência, até a chegada de um veículo, do qual desceu Luís Claudio dos Prazeres para bater na porta do imóvel, neste instante, Antônio Carlos sai da casa carregando uma caixa, contendo um revólver, calibre 38, marca Taurus, sem numeração e municiado e alguns aparelhos celulares e ao entrarem no automóvel, foram presos, juntamente com Marinaldo Loureiro Pires e Michel Eder da Silva Pacheco, que estavam os aguardando.

Perante a autoridade policial, Marinaldo e Michel Eder, apresentaram documentos falsificados, tentando se passar por outras pessoas.

A denúncia fora recebida em 13/06/2013 - fl. 05.

Em sentença prolatada no dia 17/03/2014 - fls. 506/523 - o juiz julgou procedente a denúncia, para condenar Antônio Carlos Teixeira Ramos, a pena de 04 anos e 06 seis meses de reclusão e pagamento de 180 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 16, da Lei 10.826/2003. Para Luís Claudio Dias dos Prazeres, fixou a pena de 03 três anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, pela prática do crime disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003 e para Marinaldo Loureiro Pires e Michel Éder da Silva Pacheco, as penas de 06 anos e 06 meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 304 do CP e 14, da Lei 10.826/2003.

Inconformados, todos os réus interpuseram Recurso de Apelação, tento os apelantes Marinaldo e Michel Eder, na oportunidade, alegado várias preliminares de nulidade, a primeira referente a ausência da mídia com os áudios da interceptação telefônica, inexistência de transcrição e perícia dos referidos áudios, a imparcialidade do juízo em razão do magistrado ser o mesmo que deferiu a interceptação telefônica e ter sentenciado o feito, pelas gravações das audiências estarem inaudíveis, pela falta de fundamentação da sentença condenatória quanto ao crime do artigo 304, do CPB e ainda no mérito, a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo e absolvição do crime do artigo 304, do CP.

Por sua vez, o Ministério Público, em contrarrazões requerido o improvimento recursal.

As fl. 712, constou pedido de desistência do Recurso de Apelação de Luís Claudio Dias dos Prazeres.

Em parecer, o Procurador de Justiça Almerindo José Cardoso Leitão, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso, para que fosse reformado o
quantum
referente apenas a reincidência, mantendo os demais termos da sentença ora guerreada.

A 1ª Turma de Direito Penal, em decisão unânime, conheceu do Recurso de Apelação e concedeu parcial provimento à pretensão de Antônio Carlos Teixeira Ramos, para redimensionar a pena de multa, assim como a pretensão recursal dos apelantes Marinaldo Loureiro Pires e Michel Éder da Silva Pacheco, para declarar a nulidade parcial da sentença quanto ao crime previsto no artigo 304, do CP, a fim de que fosse prolatada nova sentença e absolve-los do crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003.

Em decisão - fl. 842/843 - o juízo
a quo
estendeu os efeitos da decisão constante do acórdão nº. 157257/2016, ao réu Luís Claudio Dias Prazeres, absolvendo-o do crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003.

Após, proferiu nova sentença - fl. 871/886 - em que o magistrado, julgou procedente a denúncia, para condenar Marinaldo Loureiro Pires e Michel Éder da Silva Pacheco, ambos a pena de 04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 10 dias multa, a ser cumprida no regime fechado, pela pratica do ilícito disposto no artigo 304, do CP.

Inconformados, os apelantes Marinaldo Loureiro Pires e Michel Éder da Silva Pacheco, interpuseram Recurso de Apelação, - fl 894/903 - , em suas razões, pugnaram pela absolvição, face a atipicidade da conduta, em virtude de falsificação grosseira, de pronto identificado pelos policiais, incapaz de afrontar a fé pública, tratando-se de crime impossível, nos termos do artigo 17, do CP ou ainda, a absolvição por ausência de provas para a condenação.

Alternativamente, requer a desclassificação para o crime de falsa identidade, visto que a intenção era apenas esconder os crimes que já respondiam e não lesar outrem.

Requerem ainda, a fixação da pena base no mínimo legal, compensação da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, bem como a readequação do regime fechado para o semiaberto. Ao final, pugna pelo prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para compensar a agravante da reincidência, com a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Os apelantes pugnam pela absolvição, face a atipicidade da conduta OU insuficiência de provas.

Não há como acolher a tese defensiva, em relação a atipicidade da conduta, ou crime impossível, uma vez que não existe nos autos, qualquer elemento capaz de demonstrar acerca do alegado, de que se tratam de falsificações grosseiras, inaptas a ludibriar, já que apesar de os policiais desconfiarem da adulteração dos documentos, foi necessária a realização de perícia, para então somente restar comprovado quando confirmado pelos peritos, através do Laudo nº. 90/2013 - fl. 453 -, onde concluiu-se que de fato tratavam-se de documentos falsificados.

Colaciono julgado nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL E ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
2 - A falsificação de documento tem sido cada vez mais fidedigna, o que tende a afastar a possibilidade de configuração do crime impossível, que pressupõe, sempre, a absoluta impropriedade do meio ou do objeto.
In casu
, após a desconfiança dos agentes policiais, foi necessária a realização de perícia no documento para atestar o falso, evidenciando potencialidade lesiva suficiente a malferir o bem jurídico tutelado pelo crime de uso de documento público falso (Código Penal, artigo 304 c/c o artigo 297).
3 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, valendo destacar os testemunhos dos policiais em juízo, bem como a confissão extrajudicial do réu e as provas documentais. 4 - A análise das circunstâncias judiciais em ambos os delitos se mostra escorreita, sendo, o quantum das penas calculadas pelo juízo, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais. 5 - Por serem igualmente preponderantes, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Tratando-se, no entanto, de confissão extrajudicial não confirmada em juízo e, ainda, condenado reincidente, a agravante prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, ou seja, não é integral a compensação entre elas, cabendo ao juízo a sua valoração, como no caso, onde se encontra bem fundamentada a decisão. Precedentes. 6 - Uma vez que o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais e do delito recomendam maior reprovação e rigidez da pena e de seu cumprimento, o regime inicial fechado se encontra adequado e proporcional, nos termos da norma vigente. 7 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2020.02574058-54, 215.605, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-13, Publicado em 2020-11-13)

De igual forma, não existe como absolver os apelantes por insuficiência de provas, visto que a materialidade está devidamente comprovada pelo Laudo nº. 90/2013 e a autoria, da mesma maneira, pelos depoimentos dos policiais civis, que efetuaram a prisão dos apelantes, todos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando as provas harmônicas e coerentes entre si.

Alternativamente, requer a desclassificação para o crime de falsa identidade, visto que a intenção era apenas esconder os crimes que já respondiam e não lesar outrem, porém, impossível o seu acolhimento, uma vez que os apelantes incidiram perfeitamente a modalidade tipificada no artigo 304, do CP - FAZER USO DE QUALQUER DOS PAPÉIS FALSIFICADOS OU ALTERADOS, A QUE SE REFEREM OS ARTIGOS 297 A 302; Art. 297, CO CP - FALSIFICAR NO TODO OU EM PARTE, DOCUMENTO PÚBLICO, OU ALTERAR DOCUMENTO PÚBLICO VERDADEIRO.

Dessa forma, não existe como, desclassificar o crime.

Requerem ainda, a fixação da pena base no mínimo legal, contudo, não existe razão em reduzí-las, já que duas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, foram consideradas desfavoráveis, sendo elas a culpabilidade, pela falsificação ter sido em documento produzido pela secretaria de segurança pública e circunstâncias do crime, já que objetivavam ludibriar autoridade policial no momento de suas prisões.

Há, no entanto, que ser procedida uma reanalise na segunda fase da dosimetria da pena, isso porque, equivocadamente, o magistrado sentenciante ao valorá-las, entendeu que deveria sobrepor a agravante sobre a atenuante, contudo, o tema já foi discutido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do RESP 1.341.370 - MT, tendo a Corte firmado o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, deve a atenuante da confissão espontânea ser compensada com a agravante da reincidência. Colaciono julgado nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO OU RISCO PARA O BEM JURÍDICO TUTELADO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. LAUDO QUE ATESTOU A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA APREENDIDA COM O RECORRENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. QUANTUM FIXADO DE FORMA CORRETA, OBEDECENDO AO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL, DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO JÁ ANALISADO NA SENTENÇA, TENDO SIDO FEITA A COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, INCISO I, DO CPB). PRECEDENTES STJ. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As ações praticadas pelo réu são de perigo abstrato, para tanto, não se exige prova efetiva da exposição da coletividade ao risco para a sua consumação, não necessita de real prejuízo para a tipificação legal, bastando a prática de qualquer das ações nucleares mencionadas no tipo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. O bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, tanto que é irrelevante o fato da arma estar desmuniciada. Só que, in casu, o Laudo Pericial de Balística, realizado na arma apreendida com o apelante, atestou a potencialidade lesiva do referido instrumento. Sendo assim, a arma de fogo em questão encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva no momento da perícia. Ademais, relevante frisar que é irrelevante a potencialidade lesiva da referida arma, pois não afeta a tipicidade do ilícito por se tratar de crime de perigo abstrato, tendo como suficiente para a caracterização da conduta elencada no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, o simples fato da prática de um dos verbos previstos no referido tipo legal. 2. Da leitura acurada da sentença, percebe-se que o magistrado a quo valorou em desfavor do apelante 01 (uma) das 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, a saber: as circunstâncias do crime, nos seguintes termos: ?As circunstâncias são aptas a majorar a pena, haja vista que o réu estava portando uma arma dentro de uma casa de festa, onde havia aglomeração de pessoas?, fundamentação idônea que serve sim para majorar a pena, a afastando do mínimo legal. In casu, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois é inegável que a conduta perpetrada pelo réu excedeu os limites do tipo penal, tendo em vista que o réu estava em uma casa de festa, cheia de pessoas, portando uma arma de fogo que apresentava potencialidade lesiva, o que denota a audácia e a ousadia do acusado. Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo a quo fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal. Dessa forma, o quantum da pena-base e da pena final estabelecida na sentença condenatória efetivou-se de forma absolutamente escorreita e muito bem, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB, obedecendo rigorosamente ao sistema trifásico. 3. O juízo reconheceu a referida atenuante, porém, compensou-a com a agravante da reincidência, já que o apelante possui uma condenação com trânsito em julgado nos autos do Processo nº 0004295-57.2013.8.14.0035, pela prática do crime de homicídio, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva às fls. 72/73, quando cometeu o delito noticiados nestes autos. Vale pontuar que o tema em discussão já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.341.370-MT, tendo a mencionada Corte de Justiça firmado o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, deve a atenuante da confissão espontânea ser compensada com a agravante da reincidência. 4. A defesa do recorrente pleiteia a modificação do regime prisional semiaberto para um menos gravoso (aberto), no entanto, a pena definitiva foi fixada pelo juízo sentenciante em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, assim, mesmo podendo ser aplicado o regime aberto pelo quantum aplicado, tal possibilidade só seria possível se o acusado não fosse reincidente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade será em regime semiaberto, ante o dispositivo legal do art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB, que aponta para a inviabilidade da fixação do regime aberto no caso em tela, uma vez que o início do cumprimento da pena no regime aberto dirige-se aos condenados não reincidentes à pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que não se aplica ao caso, pela reincidência em desfavor do denunciado (Certidão de fls. 72/73), circunstância que inviabiliza a concessão de regime mais benéfico. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.02521419-55, 215.531, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-10, Publicado em 2020-11-10)

Dessa forma, excluo o
quantum
de 01 ano, fixada pelo juízo
a quo,
restando a reprimenda em 03 anos e 06 meses e pagamento de 10 dias multa.

O regime inicial para cumprimento de pena, permanece o fechado, em razão da reincidência de ambos os apelantes, consoante consta da sentença condenatória, sendo Marinaldo Loureiro Pires, condenado por sentença penal transitada em julgada, nos autos nº. 00005022020098140033 e Michel Eder da Silva Pacheco, nos autos nº. 00023166720088140401.

Dou pro préquestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para compensar a atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência e assim, reduzir a pena.

É como voto.
Belém, 15 de março de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA